Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MILHAS. COBRANÇA DE TAXAS ADICIONAIS: NÃO EVIDENCIADO DE QUE SE TRATARIA DE “TAXA DE COMBUSTÍVEL”. CIÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA ACERCA DAS REGRAS DO PROGRAMA DE MILHAGEM, INCLUSIVE DA “TAXA DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES” E DOS PROCEDIMENTOS DE RESGATE DOS PRÊMIOS. NÃO PROSPERA O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Aquisição, em 02.02.2020, de passagens aéreas, mediante programa de milhagem, de São Paulo (SP) para Toronto (Canadá), com embarque em 19.4.2020 e retorno em 10.12.2020. Aduz a consumidora (ora recorrente) que, ao emitir o bilhete aéreo, além da utilização de 100 mil milhas, teria sido cobrada valor adicional de R$ 1.932,66. Afirma que essa quantia corresponde à cobrança de taxa de combustível (“YQ”) e taxa de prêmio (“award fee”). Recurso interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. De outro lado, a 1a requerida (TAP) assevera que a consumidora teria sido previamente informada das taxas cobradas e das regras do programa de milhagens. Esclarece, ainda, que as aludidas cobranças se referem às taxas intercontinentais que seriam cobradas quando realizadas viagens para determinados países. E a 2a requerida (AIR CANADA) igualmente alega que os valores cobrados não possuem relação com a taxa de combustível.
III. Nos moldes da Resolução 400 da ANAC, [...] Art. 2o Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC. Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão.
IV. No que refere ao preço da passagem ofertada, a mencionada norma disciplina: [...] Art. 4o A oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago pelo consumidor. § 1o O valor total da passagem aérea será composto pelos seguintes itens: I - valor dos serviços de transporte aéreo; II - tarifas aeroportuárias; e III - valores devidos a entes governamentais a serem pagos pelo adquirente da passagem aérea e arrecadados por intermédio do transportador [...] Art. 5o No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário: I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4o, § 1o, desta Resolução; II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas; III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos; e IV - regras e valores do transporte de bagagem. § 1o Para os fins desta Resolução, considera-se processo de comercialização aquele realizado no território nacional ou por meio eletrônico direcionado ao mercado brasileiro. § 2o É vedada qualquer cobrança por serviço ou produto opcional que não tenha sido solicitado ativamente pelo usuário (regra opt-in) § 3o As informações dos produtos e serviços relativos ao transporte aéreo e comercializados pelo transportador deverão ser disponibilizadas em língua portuguesa, de maneira clara e objetiva [...]
V. Nesse quadro normativo, conclui-se que se revela admissível a eventual cobrança de taxas na aquisição de passagem aérea com programa de milhagens, desde que o valor adicional, a par de ser compatível com a natureza da contratação, seja prévia e claramente informada ao consumidor (CDC, art. 6o, III).
VI. No caso que ora se apresenta, não exsurge patente a vinculação das tarifas cobradas à aquisição da passagem com a denominada “taxa de combustível”. Com efeito, conforme alegado pelas empresas, consta destacadamente no sítio eletrônico (https://www.flytap.com/pt-br/termos-e-condicoes-miles-and-go?accordionid=86234bc1-63b8-4f02-b00e-710c62fb524b) a informação acerca da cobrança de Taxa de Serviço de emissão de bilhetes para reservas através do site ou através do Centro de Assistência TAP Miles&Go ou de balcões TAP. Além disso, a consumidora teria plena ciência do regulamento do programa de milhagem, em relação ao “resgate de prêmios”, e o valor cobrado a este título não seria desproporcional em relação ao negócio jurídico celebrado.
VII. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito da empresa, irretocável a sentença de improcedência. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1275374, DJe 14.09.2020.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).